Tribunal: TJPA
Processo: 0006111-23.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006111-73.2011.8.14.0301
APELANTE: BRUCCI MELAZO

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL DE REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA EM AVALIAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUERIOR PARTICULAR RÉ, QUE CULMINOU COM A RECUSA DA MATRÍCULA NO 3º PERÍODO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO RECURSO INTERPOSTO PARA REAVALIAÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À QUESTÃO. POSSÍVEL ILEGALIDADE. EXCEÇÃO QUE ADMITE A TUTELA JURISDICIONAL. OMISSÃO PELO TOGDO SINGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAUSA PREMATURA. RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DESTE PONTO, MEDIANTE INSTRUÇÃO SATISFATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Relativamente à questão do exame realizado pela instituição de ensino apelada, andou bem o togado singular ao vislumbrar a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito do assunto cobrado pelo examinador, que somente a este diz respeito, como perito no assunto que é, descabendo ao julgador, portanto, substitui-lo nesse mister, quer por carecer-lhe o conhecimento técnico imprescindível, quer para evitar ingerência no livre exercício do ensino e da docência, autonomia essa constitucionalmente tutelada, conforme preconiza o art. 207 da Constituição da República e da jurisprudência pátria. No que concerne, porém, à pretensa ilegalidade decorrente da composição da banca examinadora, pois integrada por duas docentes que já teriam tido contado com a avaliação da parte apelante, fato que retiraria a imparcialidade necessária para exercer um eventual juízo de retratação, vislumbra-se que melhor sorte assiste à parte apelante, porém não em sua inteireza, mas somente para reconhecer o cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem que deixou de instruir o feito neste particular, inclusive deixando de se pronunciar a respeito. Nem se cogite pois que a matéria está apta a julgamento por este juízo
ad quem
, porquanto o feito não goza de maturidade suficiente para tanto, de maneira que deixo de aplicar a teoria da causa madura na espécie, a teor do que preleciona o art. 1.013, §3º, IV do CPC/2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BRUCI MELAZO

interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

contra a sentença de Id. 297809,

oriunda do Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formalizados na Ação Obrigacional de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor de
UNESPA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ
.

Historiam os autos que a parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 297800)
, noticiando que não teve sua matrícula efetivada para cursar o 3º período do Curso de Administração pela parte ora apelada, em virtude de reprovação na avaliação substitutiva da Disciplina “Conhecimentos e Métodos” decorrente de equivocada correção da questão pelo docente, que atribuiu nota aquém do merecido, motivo pelo qual tencionou que a instituição de ensino fosse compelida a constituir nova banca avaliativa, para que dê novo julgamento ao recurso administrativo, nos moldes da fundamentação desenvolvida na petição inicial.

Sobreveio a sentença (Id. 297809)
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não é dado ao Judiciário substituir a banca examinadora.

Em suas razões

(Id. 297810)
, sustenta que a decisão recorrida não merece prosperar, pois restou demonstrado que a resposta da questão está consentânea com os textos de estudo recomendado pela docente que ministra a disciplina e com os ensinamentos transmitidos em sala de aula, pois não apenas explicou, como exemplificou, descrevendo, inclusive, o conceito do assunto cobrado. Aduz que a banca que examinou o recurso foi composta pela professora Rose Tavares, com quem já teve desentendimento e quem o avaliou primeiramente, bem como pela professora Alana Salgado, quem o avaliou posteriormente, sendo que somente a terceira componente ainda não havia feito. Acrescenta que não poderia se socorrer da analogia com concursos públicos, pois ao contrário das instituições particulares, a administração pública goza de presunção de legitimidade e de veracidade dos seus atos. Pontua que restou configurado o dano moral na espécie, decorrente do constrangimento da injusta reprovação na disciplina, adiando o seu sonho de graduar-se em Administração, bem como da perseguição sofrida pelos profissionais da instituição de ensino apelada. Por derradeiro, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença apelada e, via de consequência, seja novamente examinada a sua avaliação, por uma banca reformulada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 297811)
, esgrimando que a sentença merece ser mantida, pois em plena consonância com o ordenamento jurídico, além do que a parte apelante não teria se desincumbido do ônus de fazer prova do ato lesivo alegado, motivo pelo qual roga pelo desprovimento do presente recurso.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme o teor da decisão de Id. 353529.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 297810-págs. 14/16). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o Poder Judiciário tutelar a relação jurídica em testilha, substituindo a banca examinadora da avaliação realizada pela instituição de ensino superior apelada.

Pois bem,
primeiramente no que tange à revisão da questão do exame realizado pela instituição de ensino apelada
, vislumbro que andou bem o togado singular, porquanto em suas razões de decidir vislumbrou a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito do assunto cobrado pelo examinador, que somente a este diz respeito, como perito no assunto que é, descabendo ao julgador, portanto, substitui-lo nesse mister, quer por carecer-lhe o conhecimento técnico imprescindível, quer para evitar ingerência no livre exercício do ensino e da docência, autonomia essa constitucionalmente tutelada, conforme preconiza o art. 207 da Constituição da República,
litteris
:

Art. 207
. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REPROVAÇÃO DE DISSENTE. REVISÃO DE NOTA DE ALUNO. AUTONOMIA DA FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER “ERRO”. RECONVENÇÃO. DÉBITO. EXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. O julgamento antecipado da lide, sem a prova pericial, não implica cerceamento de defesa quando esta não é necessária ao julgamento da lide.
Nada obsta que as Instituições de Ensino venham a reprovar alunos por não obterem a média julgada suficiente para a aprovação nas disciplinas propostas. A teor da norma contida no art. 207 da Constituição Federal, a Instituição de Ensino tem capacidade de auto-organização nos campos das atividades científicas, didática, de organização de seus serviços administrativo, de gestão de seus recursos financeiros de aplicação de seu patrimônio, tudo de forma a atingir as suas finalidades essenciais. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios de avaliação das disciplinas e distribuição de notas, até porque o caso em exame não se verifica nenhuma ofensa aos princípios da legalidade e da razoabilidade.
Estando a parte autora, reconvinda, ora apelante, em débito com a Instituição de Ensino reconvinte, ora apelada, a cobrança efetuada revela-se legítima. (TJ-MG. AC: 10024141864975001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira. Data de Julgamento: 05/04/2018, Data de Publicação 17/04/2018) (Destaquei)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA POR ESTUDANT PARA O FIM DE OBRIGAR UNIVERSIDADE A DIVULGAR SUAS NOTAS E A EFETUAR REVISÃO DE PROVAS EM SUA PRESENÇA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. DAS UNIVERSIDADES, ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE OBSTA O JUDICIÁRIO DE INTERFERIR NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
. FISCALIZAÇÃO FEITA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PROVAS NOS AUTO DE QUE AS NOTAS FORAM DEVIDAMENTE DISPONIBILIZADAS NO SITE OFICIAL DA INSTITUIÇÃO, EM TEMPO HÁBIL À REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A EFETIVA REVISÃO DAS PROVAS, AINQUE NÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO ALUNO. MANUAL DO ESTUDANTE ILENTE QUANTO À EXIGÊNCIA DE QUE A REVISÃO DAS PROVAS SUBSTITUTIVAS SEJA FEITA NA PRESENÇA DO ALUNO. REVISÃO QUE NÃO SE RVELOU DETERMINANTE PARA A REPROVAÇÃO DO ALUNO. AÇÃO IMPROCEDENTE. RCURSO DESPROVIDO. (TJ-SP. APL: 992050411720 SP, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 07/04/2010, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2010) (Destaquei)

Ementa:
ENSINO. AVALIAÇÃO DE PROVAS.
O judiciário somente pode interferir na atividade acadêmica de avaliação do aproveitamento do aluno em casos de ilegalidade ou abuso de direito. Ação julgada improcedente. Apelo improvido
. (Apelação Cível, Nº 587015603, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Julgado em: 02-06-1987)
(Destaquei)
.

No que concerne, porém, à pretensa ilegalidade decorrente da composição da banca examinadora
, pois integrada por duas docentes que já teriam tido contado com a avaliação da parte apelante, fato que retiraria a imparcialidade necessária para exercer um eventual juízo de retratação, vislumbro que melhor sorte assiste à parte apelante, porém não em sua inteireza, mas somente para reconhecer,
ex officio
, o cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem que deixou de instruir o feito neste particular, inclusive deixando de se pronunciar a respeito.

Nem se cogite pois que a matéria está apta a julgamento por este juízo
ad quem
, porquanto
o feito não goza de maturidade suficiente para tanto, de maneira que deixo de aplicar a teoria da causa madura na espécie, a teor do que preleciona o art. 1.013, §3º, IV do CPC/2015:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3
o

Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
. (Destaquei)

A propósito, segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
:

(...) o inciso IV, do §3º do art. 1.013 do Novo CPC, permite o julgamento imediato do mérito da ação pelo tribunal no julgamento da apelação que anula a sentença em razão da falta de fundamentação. Nesse caso, ao invés de devolver o processo ao juízo que prolatou a sentença viciada para lhe dar uma segunda chance de prolator (
sic
) sentença devidamente fundamentada, o próprio tribunal anula a sentença e passa a decidir de forma fundamentada o mérito da ação.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso, para reconhecer,
ex officio
, o cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo unipessoal, determinando-lhe que imprima regular prosseguimento ao feito, observando o princípio do devido processo legal, notadamente com a instrução processual a contento, em relação à pretensa ilegalidade decorrente da eventual composição viciada da banca examinadora.

Belém/PA,
26
de maio de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil.
São Paulo: Jus Podvum, 2017. 9ª edição. Revista e Atualizada.

Belém, 06/07/2020